Tribunal: TJBA
Processo: 8051220-80.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8051220-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ZULDETE GOMES FERREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DESTE TRIBUNAL PARA O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO NA FASE EXECUTIVA. PRECEDENTE DA PETIÇÃO Nº 8042198-95.2023.8.05.0000. ARTIGO 927 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO 8051220-80.2023.8.05.0000.1, em que é agravante ZULDETE GOMES FERREIRA e agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Des. Manuel Bahia Carneiro de Araújo. Relator Procurador(a) de Justiça